Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-64.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010905-64.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), D.L.F. GOTARDO - CNPJ: 08.636.758/0001-22 (EMBARGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. reforma da decisão em grau recursal. inversão da sucumbência. fixação dos honorários advocatícios recursais. embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores opostos por D.L.F. Gotardo, reconheceu a legalidade da utilização do CDI como base para os juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário discutida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reforma da decisão anterior impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com inversão da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, além da fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A modificação da solução jurídica conferida à lide implica a alteração da distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, impondo-se sua redistribuição.

4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, sendo este imensurável, sobre o valor atualizado da causa.

5. O § 11 do art. 85 do CPC/2015 determina a majoração da verba honorária em grau recursal quando a decisão reformar a sentença recorrida.

6. Assim, dado o provimento ao recurso da embargante, impõe-se a condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com os parâmetros legais.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"A reforma da decisão em grau recursal impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com inversão da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, além da majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que acolheu com efeitos infringentes o Recurso de Embargos de Declaração Cível (Proc. no 1010905-64.2021.8.11.0055), oposto pela embargante contra D.L.F. GOTARDO, sanando o vício verificado e assim, com efeitos modificativos, reconhecer a legalidade da utilização da CDI na Cédula de Crédito Bancário discutida (cf. Ids. no
266769250
).

A Cooperativa/Embargante sustenta que o acórdão, ao acolher os embargos e reconhecer a legalidade do CDI na Cédula de Crédito Bancário, reformou a decisão anterior, impondo-se a inversão da sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

Afirma que, à luz do art. 85 do CPC, o vencido deve arcar com os honorários do advogado, e que a omissão sobre esse ponto contraria a jurisprudência que reconhece a necessidade de se fixarem expressamente custas e honorários em favor do vencedor, sob pena de enriquecimento sem causa, invocando, ainda, o art. 85, § 11, para majorar a verba honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, declarando a inversão da sucumbência e condenando o Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (cf. Id. no 268869764).

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão de Id. no 271471895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, admito a necessidade de acolher os presentes embargos de declaração para sanar a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, já que, como se sabe, em regra, a modificação da solução jurídica conferida à lide impacta na distribuição da responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo que, no caso, considerando que o acordão acolheu o recurso interposto pela Cooperativa/embargante, reconhecendo que a utilização do CDI como base para os juros remuneratórios no contrato bancário celebrado entre as partes é legítima, desde que ausentes abusividade ou onerosidade excessiva, em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente no REsp no 1.061.530/RS.

O artigo 85, § 2o, do CPC, dispõe que:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No mesmo sentido, o § 11 do artigo 85 prevê que, em caso de reforma da decisão em sede recursal, os honorários fixados anteriormente devem ser majorados.

Dessa forma, considerando que o provimento recursal favoreceu a embargante, impõe-se a inversão da sucumbência, cabendo à parte embargada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, à luz do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão identificada, determinando a redistribuição dos ônus sucumbenciais e condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da embargante, os quais fixo no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com os §§ 2o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025